Tribunal: TJDFT
Processo: 0722585-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SINDICATO. ATIVIDADE DE “REGÊNCIA DE CLASSE”. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO SUBJETIVA. DÉBITO A SER SOLVIDO PELA FAZENDA PÚBLICA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. INDEXADOR SELIC. MÉTODO DE CÁLCULO. EXCESSO NO VALOR DO CRÉDITO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na hipótese em exame as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em: a) avaliar a eventual inexigibilidade da obrigação em razão da ausência de cumprimento do requisito de comprovação da atividade de “regência de classe” por parte dos servidores substituídos pelo sindicato recorrido; e b) definir se o índice SELIC deve ser aplicado sobre o valor nominal do crédito a ser satisfeito como indexador único dos encargos acessórios, a partir da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021.
2. Em relação à inexigibilidade da obrigação, em razão da ausência de cumprimento do requisito de comprovação da atividade de “regência de classe” pelos servidores substituídos indicados nas razões recursais, é relevante acentuar que o sindicato tem legitimação extraordinária para exercer a defesa dos direitos e interesses da respectiva categoria, independentemente de prévia associação ou autorização expressa dos sindicalizados, nos termos da regra prevista no art. 8o, inc. III, da Constituição Federal. Nesse sentido é a tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal ao apreciar o tema no 823 de repercussão geral. 2.1. Diante desse contexto basta que os credores integrem a categoria substituída pela entidade sindical autora da demanda (Sindicato dos Professores no Distrito Federal) para que seja assegurada a legitimidade para a instauração do cumprimento da sentença. 2.2. Convém ressaltar, ademais, que a coisa julgada certificada em relação ao acórdão respectivo não promoveu limitação subjetiva em relação aos efeitos da coisa julgada.
3. Observe-se ainda que os nomes dos servidores substituídos ora questionados pelo Distrito Federal se encontram dentre aqueles arrolados na lista apresentada pelo sindicato substituto, ao propor a demanda coletiva em desfavor do Distrito Federal, circunstância que, por sua vez, não foi objeto de impugnação oportuna pelo devedor na fase postulatória, como estabelece a regra prevista no art. 337, inc. XI, do Código de Processo Civil. 3.1. À vista dos argumentos articulados é possível afirmar que são partes legitimas para exercerem a pretensão ao crédito em questão os credores substituídos indicados pelo ora agravante em suas razões recursais. 3.2. Ademais, as regras previstas no art. 534 do CPC exigem a indicação do nome completo dos credores e do número do CPF, o que foi observado pelo sindicato ora recorrido ao formular o requerimento que inaugurou o incidente processual em análise.
4. A EC no 113/2021 estabeleceu nova diretriz em relação ao tema em exame ao fixar a aplicação do índica SELIC como o único indexador dos encargos acessórios dos débitos a serem adimplidos pela Fazenda Pública. 4.1. As regras previstas nos artigos 5o e 7o, ambos da EC no 113/2021, preceituam que “as alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos”, bem como que a aludida EC “entra em vigor na data de sua publicação”.
5. A Resolução no 303 editada pelo Conselho Nacional de Justiça tem presunção de legalidade e de constitucionalidade e foi elaborada em conformidade com a atribuição constitucional para que atue no controle administrativo do Poder Judiciário (art. 103-B, § 4o, da Constituição Federal). 5.1. As normas referidas apenas elucidam o método que deve ser empregado pelas contadorias judiciais na elaboração dos cálculos que envolvem débitos das Fazendas Públicas.
6. No caso, a fórmula aritmética a ser utilizada deve estar em harmonia com a regra prevista no art. 22 da Resolução no 303, editada pelo CNJ. Assim, o indexador SELIC deve ser aplicado sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente. 6.1. O método de cálculo descrito não incorre em duplicidade, nem mesmo ocasiona excesso na quantificação do valor do crédito.
7. Recurso conhecido e desprovido.